Tribunal: TJDFT
Processo: 0718683-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718683-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMIL SUAIDEN AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jamil Suaiden contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, em que a d. juíza a quo indeferiu a tutela de urgência visando a disponibilização de home care. O efeito suspensivo vindicado restou indeferido ao ID 36230670. Compulsando detidamente os autos originários n. 0715246-54.2022.8.07.0001, contudo, verifica-se que a parte autora agravante informou nos autos que “após o ajuizamento da presente ação, o plano de Saúde autorizou a cobertura pretendida pelo Autor”, o qual já se encontra no home care pretendido (ID 130401954). Nesta senda, intime-se a parte autora agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o interesse recursal, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora